Tribunal: TJSP
Processo: 1000223-64.2020.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ausência de configuração de ato ilícito que ensejasse a sua condenação em danos materiais e morais – Subsidiariamente pretende a redução da indenização por danos morais – Aplicabilidade do Código de Defesa

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ausência de configuração de ato ilícito que ensejasse a sua condenação em danos materiais e morais – Subsidiariamente pretende a redução da indenização por danos morais – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por estar configurada a relação de consumo – Inteligência dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – Ré que não se desincumbiu do ônus da prova para afastar a ocorrência dos fatos que ensejaram a condenação por danos materiais e morais – Inteligência do art. 6a, VIII do Código de Defesa do Consumidor - Dano moral bem fixado - Prática abusiva da ré nos descontos indevidos no benefício previdenciário do autora, que se enquadra no ato ilícito previsto no Código de Defesa do Consumidor que desbordou do mero aborrecimento, pois afetou a esfera jurídica extrapatrimonial do autora, a justificar a reparação pelo dano moral experimentado, que serve inclusive como meio preventivo para que a ré não reincida na conduta ilícita – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000768072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000223-64.2020.8.26.0153, da Comarca de Cravinhos, em que é apelante ABAMSP -
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS, é apelada ZULMIRA FERREIRA DA SILVA PAULINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado,
que declara voto. Acórdão com o 2o desembargador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REZENDE
SILVEIRA, vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N°: 1000223-64.2020.8.26.0153
APELANTE:
ABAMSP

ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
DE
AUXÍLIO MÚTUO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
APELADO: ZULMIRA FERREIRA DA SILVA PAULINO
COMARCA: CRAVINHOS
VOTO No 23191
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
EM
DOBRO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Sentença
de
procedência

Alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor e ausência de configuração de ato
ilícito que ensejasse a sua condenação em danos
materiais e morais
Subsidiariamente pretende a
redução da indenização por danos morais

Aplicabilidade
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor por estar configurada a relação de
consumo
Inteligência dos artigos 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor Ré que não se
desincumbiu do ônus da prova para afastar a
ocorrência dos fatos que ensejaram a condenação
por danos materiais e morais
Inteligência do
art. 6a, VIII do Código de Defesa do Consumidor -
Dano moral bem fixado - Prática abusiva da ré
nos
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário do autora, que se enquadra no ato
ilícito previsto no Código de Defesa do Consumidor que desbordou do mero aborrecimento,
pois afetou a esfera jurídica
extrapatrimonial
do
autora,
a
justificar
a
reparação pelo dano moral experimentado, que
serve inclusive como meio preventivo para que a
ré não reincida na conduta ilícita
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto por ABAMSP
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
AUXÍLIO MÚTUO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, por meio do
qual objetiva a reforma da sentença de fls. 126/129, que julgou
procedente o pedido formulado pela autora, para declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistência da relação jurídica (filiação) entre as partes, bem
como condenar a ré à restituição dos valores descontados em
favor da autora, em dobro, sobre os quais incidirão correção
monetária e juros de mora desde cada desembolso e condenar a
ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP a partir da data da sentença, ou seja, do
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao
mês a contar da citação, impondo-lhe o pagamento da
sucumbência, fixada a verba honorária, em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa (R$ 10.363,08 para fevereiro de 2020).
Em suas razões, sustenta em suma, preliminarmente a concessão de gratuidade, a perda do
interesse de agir e, no mérito, a inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor e ausência de ato ilícito que viesse a
ensejar a sua condenação por danos materiais e morais.
Subsidiariamente, pede a redução da indenização por danos
materiais e morais.
Contrarrazões a fls.183/187.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Irresignada, a ré, ora apelante, objetiva a
reforma da sentença de fls. 126/129 que julgou procedente o
pedido formulado pela autora, para declarar a inexistência de
relação jurídica e condenar a ré a restituir em dobro os valores
indevidamente cobrados, bem como fixou a indenização por
danos morais.
Mas, sem razão.
Preliminarmente,
defiro
a
gratuidade
processual à ré somente para o ato de interposição do recurso.
Afasto a alegação de preliminar de falta de
interesse de agir, pois a rescisão do ajuste firmado entre o INSS
e a ré não retira da autora do interesse de ver declarado a
inexistência de relação jurídica desde os descontos indevidos,
que permanece intacto e surte efeitos “ex tunc” até alcançar o
último desconto em folha do benefício previdenciário do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevido.
Superada
a
preliminar,
melhor
sorte
não
socorre a ré.
Ao contrário do que alegado pela ré, ora
apelante, é caso de aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, pois presentes os requisitos previstos nos artigos
2o e 3o daquele diploma legal.
E, como bem salientado pelo juízo de origem
deve ser observado o art. 6o, VIII do Código de Defesa do
Consumidor, cabendo ao apelante o ônus da prova quanto as
suas alegações, do qual não se desincumbiu.
Pela análise dos autos, verifica-se que houve a
a ocorrência de conduta indevida por parte da apelante,
consistente no desconto mensal de valores a título de suposta
contribuição da autora que nunca se filiou à Associação ré ou
anuiu com esta por qualquer meio e que teve o desconto mensal
das quantias sobre o benefício previdenciário.
A
apelante
não
conseguiu
demonstrar
a
legitimidade e regularidade do ato de filiação da autora, como
lhe competia, sendo de rigor a declaração de inexistência da
relação jurídica e a determinação da devolução em dobro das
quantias indevidamente cobradas, já que também não foi
comprovado que estas já foram restituídas.
Além disso, essa conduta configura prática
abusiva definida no Código de Defesa do Consumidor que não
constitui mero aborrecimento, mas inegável constrangimento
vexatório à imagem da autora que foi ludibriado e experimentou
com isso lesão extrapatrimonial que deve ser indenizada, em
razão do nexo causal verificado entre aquela conduta da ré, que
também configura ato ilícito por abuso do direito (art. 187 do
Código Civil), sobretudo pela violação ao princípio da boa-fé
objetiva e o sentimento de ser enganado e ter seu nome
vinculado a relação jurídica inexistente criada artificialmente e
por meios fraudulentos pela ré para justificar o desconto
automático do benefício previdenciário da autora, tudo a
justificar o acolhimento da pretensão indenizatória sob tal
rubrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É cediço que na fixação de indenização para
reparação do dano moral busca-se um valor de desestímulo, mas
que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa e, por isso,
baseia-se nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
para externar o conceito aberto do denominado “prudente
arbítrio” do juiz.
O valor fixado pelo juiz de primeiro em grau em
R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende a tais critérios, e não implica
em fonte de enriquecimento sem causa, guardando proporção
entre o dano moral e sua reparação, especialmente se cotejado
com o prejuízo material a que foi ressarcido a autora, prestando-
se inclusive para inibir ou prevenir que outras condutas sejam
reiteradas pela ré, que constituiu fonte expressiva de lucro,
considerando o universo dos funcionários ou servidores públicos.
Assim tem decidido esta 2a Câmara de Direito
Privado sobre a mesma matéria e ré, conforme se infere das
ementas a seguir transcritas:
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
R.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
DESCONTOS
REALIZADOS
NO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORAA A TÍTULO DE
"CONTRIBUIÇÃO ABAMSP". FILIAÇÃO À RÉ E LEGALIDADE
DO
PROCEDIMENTO
NÃO
DEMONSTRADAS.
RELAÇÃO
JURÍDICA INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS
SOMAS PERCEBIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CORRETAMENTE
DEFERIDA.
QUANTUM
FIXADO
NA
ORIGEM, OITO MIL REAIS, MANTIDO. DESPROVIMENTO.
(TJSP; Apelação Cível 1015783-55.2019.8.26.0032; Relator
(a): Carlos Goldman; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020);
“Apelação Cível
Restituição de valores
Forma de
devolução
Pagamento injustificado de valores cobrados
pela
apelada

Devolução
em
dobro

Cabimento

Incidência do disposto no art. 42, pár. ún, do CDC

Consumidora cobrada em quantia indevida
Pagamento
efetuado

Engano
justificável
não
caracterizado.
Indenização
Dano moral configurado
Desconto indevido
que restou incontroverso
Falha na gestão da associação
configurada
Danos morais que se apresentam "in re ipsa"
Suficiência da prova dos prejuízos causados à apelante
em decorrência da má gestão da associação
Valor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem,
contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa
do ofendido
Arbitramento em R$ 5.000,00, com incidência
de juros a partir de cada desconto e correção monetária
desde o arbitramento
Recurso provido. Sucumbência

Ônus
a
ser
integralmente
suportado
pela
apelada

Honorários advocatícios
Fixação nos termos do art. 85, §
2o, do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1000064-16.2020.8.26.0673; Relator
(a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única;
Data
do
Julgamento:
18/08/2020;
Data
de
Registro:
19/08/2020)”
Portanto, o acolhimento dos pedidos da autora,
era mesmo de rigor.
Por fim, fixo a verba honorária recursal devida
ao patrono da apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da
condenação, de acordo com o disposto no artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, considerado a extensão dos trabalhos
do patrono do vencedor em âmbito recursal, condicionado o
pagamento ao disposto no artigo 98, § 3o do Código de Processo
Civil, em razão da gratuidade processual limitado ao ato de
interposição do recurso.
Diante do exposto, meu voto nega provimento
ao recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29845/2020
Apelação Cível no 1000223-64.2020.8.26.0153
Comarca: Cravinhos
Apelante: Abamsp - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos
Servidores Públicos
Apelado: Zulmira Ferreira da Silva Paulino
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29845
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
À guisa de exórdio, rejeita-se a preliminar, pois patente o interesse de agir da Autora,
uma vez que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, e tem-se por
necessária e adequada a propositura da demanda para o exercício da pretensão de
ressarcimento de eventuais prejuízos.
Quanto à gratuidade, tal benefício só há de ser deferido àqueles que comprovadamente
forem necessitados, sendo que pode haver concessão para Pessoas Jurídicas, desde que
provada a impossibilidade de arcar com os custos do processo. Logo, a insuficiência
econômica há que ser comprovada como aqui ocorrera, já que a Apelante demonstrou
que sua condição financeira é insuficiente para suportar as despesas processuais sem
prejuízo de sua mantença.
Logo, cuidando-se de Associação sem fins lucrativos e ante os documentos juntados
com o apelo, está caracterizada a condição de necessitada da Recorrente, ficando
deferida a gratuidade em seu favor.
Descendo ao exame do mérito, a R. sentença não deu ao feito a exata solução, pesar do
zelo de seu honrado Prolator, e está por merecer reforma no que concerne ao dano
moral.
Ver que o recurso enfoca na questão relativa à indenização; assim, cabe apenas discutir,
aqui, se efetivamente ocorreu dano moral e, em caso positivo, qual valor deve ser
adotado para a sua reparação.
Nesse passo, conquanto a situação noticiada no feito tenha gerado aborrecimentos e
dissabores para a Autora, não se vislumbra, na hipótese, a existência de dano moral ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que os descontos eram de pequena monta (R$-20,73 e R$-21,44), não havendo
elementos que indiquem o comprometimento da subsistência da Apelada com essa
diminuição temporária no benefício previdenciário.
Ademais, poderia a Requerente ter buscado a solução da pendenga administrativamente.
Porém, preferiu maximizar o problema, ajuizando demanda, na tentativa de auferir
indenização; PER FAS ET NEFAS.
Assim sendo, embora o ocorrido possa ter causado transtornos, a situação não
caracterizou dano moral passível de reparação.
Em verdade, trata-se a pretensão de mais um magnífico exemplo da progressista
INDÚSTRIA DO DANO MORAL, que atualmente grassa pelo Judiciário do País e não
consulta ao Direito imperioso o afastamento da indenização, sob pena de ofensa ao
Princípio insculpido do Art. 884, do Código Civil. E isso sem falar na elevada soma
deferida, desproporcional com a quase insignificância dos descontos realizados.
Alfim, afastada a indenização por dano moral, tem-se que houve sucumbência
recíproca, de modo que cada parte deve arcar com suas custas e despesas processuais,
mais honorária da contrária, fixada por equidade em R$-1.000,00 para cada qual, tendo
em vista a baixa complexidade da demanda, já abarcada a verba recursal do Art. 85, §
11, do CPC, e ressalvada a gratuidade concedida a ambas as partes.
Por minha decisão, deferia-se, pois, PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
1293BDCC
7
8
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13573BD4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000223-64.2020.8.26.0153 e o código de confirmação da tabela acima.